Tribunal: TCU
Processo: 002.465/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos de convênio que tinha por escopo o projeto intitulado "circuito no ar".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de revisão interposto Noar Alpendre - Casa de Cultura e Cidadania e Francisco das Chagas Miranda Alves contra o Acórdão 8313/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Marcos Bemquerer, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-os ao ressarcimento de valores ao Erário e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso de revisão interposto Noar Alpendre - Casa de Cultura e Cidadania e Francisco das Chagas Miranda Alves para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.